Tribunal: TJBA
Processo: 0001831-77.2007.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001831-77.2007.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: JOSE DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LINO DA SILVA, EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. MANIFESTADO INTERESSE EM ADERIR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA ADPF 165. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSE DE QUEIROZ contra decisão monocrática que, considerando a manifestação do autor quanto ao interesse em aderir ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A controvérsia envolve ação que discute o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários oriundos dos Planos Econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples manifestação de interesse em aderir ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 justifica a extinção do feito por perda superveniente do objeto; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo até o término do prazo fixado para adesão ao acordo coletivo, em vez de sua extinção imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação de interesse do autor em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF é suficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto, uma vez que o direito pleiteado passa a estar condicionado exclusivamente à via administrativa pactuada entre as partes no âmbito da ADPF 165.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos e atribuiu validade e eficácia jurídica ao acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, estabelecendo-o como via única e exclusiva de reparação dos efeitos econômicos dos expurgos inflacionários.

A adesão ao acordo homologado deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, mas a operacionalização dessa adesão é de natureza administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário intervir ou suspender o feito com o objetivo de aguardar o cumprimento de condições futuras.

Caso o poupador, depois de manifestar interesse, decida não aderir ao acordo, não há utilidade em retomar a ação judicial, pois, conforme o entendimento fixado na ADPF 165, o pedido não poderá ser acolhido. Isso porque o STF reconheceu a validade dos Planos Econômicos e determinou que a compensação pelos prejuízos causados somente poderá ocorrer por meio do acordo homologado, inviabilizando qualquer outra forma de cobrança judicial.

A suspensão do processo, como alternativa à extinção, é inadequada e ineficaz. O STF determinou a aplicação imediata do acordo coletivo como forma exclusiva de resolução da controvérsia, com o objetivo de pôr fim aos milhares de processos sobre expurgos inflacionários. Assim, manter o processo suspenso não produz qualquer efeito prático e contraria a finalidade da decisão da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 170; CPC, arts. 485, VI; 927, V; 1.021; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 23.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0001831-77.2007.8.05.0146
, em que figuram como agravante JOSE DE QUEIROZ e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239